Tribunal: STF
Processo: MS 21542
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
Mandado de segurança. Aposentadoria facultativa, com base
no art. 129, par. 4., combinado com o art. 93, VI, ambos da
Constituição de 1988. Recusa de registro do ato pelo Tribunal de
Contas da União. Tempo de serviço ficto previsto em lei estadual
ou municipal não é computável para a aposentadoria, no plano federal,
se não houver correspondência na legislação federal. Lei federal n.
6.936, de 18.08.1992, art. 1º. Quando no art. 40, par. 3., da
Constituição de 1988, se garante o computo integral do tempo de
serviço público em uma esfera da Administração Pública,
reciprocamente em outra, para efeitos de aposentadoria e de
disponibilidade, há de entender-se, em princípio, aí, consagrada a
reciprocidade de tempo de serviço efetivamente prestado. Não
existe conflito entre a Lei federal n. 6.936, de 1992, e o art.
40, par. 3., da Constituição Federal. Hipótese em que a União
Federal não possui lei a consagrar a contagem do tempo de serviço
ficto, considerado na legislação mineira, quanto ao acréscimo
impugnado. Inexistência de direito certo e líquido da impetrante a
ver computado, para aposentadoria, no âmbito federal, o tempo
ficto que teve averbado, segundo a legislação estadual,
sem correspondência em lei federal. Mandado de segurança
indeferido.                                                .